Tribunal: TJES
Processo: 5004038-34.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2024-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004038-34.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.

5004038-34.2024.8.08.0000
.

AGRAVANTE
:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

AGRAVAD
A
:
GABRIELLE DA COSTA VIANA CHIABAI PATERLINI
.

RELATOR: DESEMBARGADOR
SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
.

ACÓRDÃ
O

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS NO DEVER DE GARANTIR O DIREITO À SAÚDE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Primeira da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital, que deferiu tutela de urgência para determinar a disponibilização de vaga de internação compulsória ao terceiro requerido, na rede pública de saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em debate consiste em definir se há respaldo jurídico na decisão que determina ao Estado a disponibilização de vaga para internação compulsória, mesmo diante da alegada ausência de laudo médico que preencha os requisitos legais estabelecidos pelas Leis n. 10.216/2001 e n. 10.987/2019, e pela Resolução CFM n. 2.057/2013.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade pela garantia do direito à saúde é solidária entre os entes federativos, conforme jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, sendo o fornecimento de tratamento médico, inclusive de internação compulsória, obrigação de qualquer um deles.

4. Laudos médicos anexados aos autos demonstram a necessidade urgente de internação compulsória, dado o quadro grave de dependência química e os riscos à integridade física do internando, o que justifica a manutenção da medida protetiva.

5. A alegação de ausência de laudo médico adequado não se sustenta, diante da gravidade do quadro clínico e da evidência de risco à vida do paciente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "É dever solidário dos entes federativos garantir o direito à saúde, podendo a internação compulsória ser determinada judicialmente diante de laudos médicos que atestem a necessidade de tratamento."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; Lei n. 10.216/2001; Lei n. 8.080/1990.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 831385 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 17-03-2015; TJES, AI n. 0003467-48.2015.8.08.0006, Relª Desª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. 04-08-2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.

5004038-34.2024.8.08.0000
.

AGRAVANTE
:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

AGRAVAD
A
:
GABRIELLE DA COSTA VIANA CHIABAI PATERLINI
.

RELATOR: DESEMBARGADOR
SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
.

V O T O

O

Estado
d
o Espírito Santo

i
nterpôs
agravo de instrumento em face da
respeitável decisão
d
o

id. 7857331
,
proferida pel
o

ilustre Ju
iz

de Direito
d
a Vara
Primeira
da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente

e Saúde
d
e Vitória,

Comarca d
a

Capital,

nos autos
da “
ação
de internação compulsória
”
registrada

sob o n.
5008778-94.2023.8.08.0024
,

propost
a
contra
ele
e contra o Município de
Vitória
e
Gabriel Viana Linhares

por
Gabrielle
d
a Costa Viana Chiabai Paterlini
, que
deferiu “o requerimento de tutela de urgência, para determinar que o segundo requerido, Estado do Espírito Santo, disponibilize vaga para internação compulsória do terceiro requerido na rede pública”
(id. 7857331 – fl. 04)
.

Nas razões r
ecur
sais (
id. 7857320,
fls. 01-15
) alegou o agravante, em síntese, que “
a decisão objurgada não está respaldada por laudo médico que preencha os requisitos legais do artigo 6º, da Lei nº 10.216/2001, do artigo 3º da Lei Estadual 10.987/2019 e do artigo 31 da Resolução CFM nº 2.057/2013”
(fl. 13)
.

Pugnou pelo provimento do recurso e pela reforma da decisão agravada.

Contrarrazões apresentadas no id. 8012892, nelas a autora pugnou pelo desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 8517865).

Quanto a matéria em debate, é firme a jurisprudência do excelso Supremo Tribunal Federal “no sentido de que, apesar do caráter meramente programático atribuído ao art. 196 da Constituição Federal, o Estado não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. O fornecimento gratuito de tratamentos e medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes é obrigação solidária de todos os entes federativos, podendo ser pleiteado de qualquer deles, União, Estados, Distrito Federal ou Municípios (Tema 793)”. (RE 831385 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 17-03-2015, Dje-063, divulgado em 31-03-2015, publicado em 06-04-2015).

Ademais, no caso de internação compulsória este egrégio Tribunal de Justiça já afastou a vedação da concessão de liminar contra Fazenda Pública. Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. TUTELA ANTECIPADA. DEPENDENTE QUÍMICO. PEDIDO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. PODER PÚBLICO. ALEGADA VEDAÇÃO À CONCESSÃO DE LIMINAR. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE NA LEI Nº 8.437/92. LAUDO MÉDICO INDICANDO A NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. SAÚDE. DIREITO DE TODOS E DEVER DO ESTADO. EXEGESE DOS ARTS. 196 E 198, II, DA CF/88. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. MULTA DIÁRIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE A SEREM OBSERVADAS. REDUÇÃO DO VALOR E FIXAÇÃO DE LIMITE MÁXIMO DE INCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE DE REAVALIAÇÃO PELO JUIZ. ART. 461, §6º DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1) Há firme posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, do qual não se desgarra a jurisprudência desta egrégia Corte, no sentido de que a Lei nº 8.437/92 deve ser interpretada restritivamente, a fim a admitir a concessão de medidas liminares em face da Fazenda Pública com o intuito de resguardar bem maior, conforme entendo se verificar no caso concreto ao ponderar os interesses em conflito (imputação de despesas ao erário X preservação da integridade de dependente químico). 2) Consta dos autos declaração exarada pela assistente social do Programa de Saúde Mental da Prefeitura de Aracruz, atestando que a filha da agravada - Andréa - iniciou o tratamento de reabilitação contra dependência química naquela instituição, sendo, inclusive, atendida por médico psiquiatra que, no dia 10/05/2013, emitiu laudo indicando a necessidade de internação em clínica especializada em reabilitação de dependência química. 3) A Constituição Federal, em seu art. 196, estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, enquanto seu art. 198, II, prevê que as ações e serviços públicos de saúde do sistema único têm como diretriz o atendimento integral; desta feita, extrai-se do texto constitucional o intuito do legislador de promover o acesso de todos aos meios disponíveis na medicina, não apenas para obter a cura das doenças, mas também a fim de amenizar o desconforto e a dor delas decorrentes, além de prevenir o seu agravamento. 4) A Lei nº 8.080/90, que disciplina o Sistema Único de Saúde, também atribuiu aos Estados, Distrito Federal e Municípios a prestação dos serviços de saúde à população, revelando a autonomia conferida ao cidadão para optar pelo ente estatal que prestará assistência à sua saúde, apontando a responsabilidade solidária entre eles. 5) A fixação de multa diária pelo descumprimento de determinação judicial deve basear-se nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e tem como objetivo maior desestimular a inércia injustificada do sujeito passivo em cumprir a determinação do juízo, mas sem se converter em meio de enriquecimento sem causa do autor. 6) Assiste razão ao agravante quando sustenta a desproporcionalidade da multa diária arbitrada na decisão agravada - R$1.000,00 (um mil reais), a ser revertida em favor da requerente no caso de não ser cumprida a obrigação no prazo assinalado - razão pela qual deve ocorrer sua redução e fixação de limite máximo, o que não significa conferir salvo conduto ao devedor para reincidir no descumprimento de ordens judiciais, mesmo porque eventual atitude dessa natureza poderá ensejar a majoração do valor, a teor do mesmo dispositivo legal. 7) Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Agravo de instrumento n. 0003467-48.2015.8.08.0006, órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Relª Desª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, data do julgamento: 04-08-2015, data da publicação no Diário: 17-08-2015).

N
os termos do art
igo
7º, inc
iso
I
I
, da Lei n. 8.080, de 19 de setembro de 1990, as ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde (SUS) devem observância ao princípio da “
integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema”.

Afigura-se
no caso a necessidade do tratamento em questão, porquanto
há nos autos
laudo
firmado pel
a
médic
a
Dr
a
.
Luisa Aquino de Almeida
, inscrit
a
no CRM-ES sob o n.
2299/2021
,
informando
que
o
paciente - em benefício de quem foi requerida a medida de internação
em clínica
especializada –
sofre de “a transtorno por uso de múltiplas substâncias (cannabis, cocaína, álcool, crack), com início de uso aos 15 anos. Apresentava agitação psicomotora, heteroagressividade, delírios persecutórios relacionados ao uso das substâncias”
(id. 7857326
–
fl. 01
).

Outrossim,
numa interpretação do artigo 6º, da Lei nº 10.216/2001, subsiste
na declaração médica firmada pelo Dr. Alex Solivan Abreu (datada de 04-03-2024)
o
fato de que o
beneficiário da medida de internação
encontrava-se “com desorganização do comportamento, delírio religioso associado a uso de substância, vivendo em situação de rua” (id. 7857330 – fl. 01).

Nesse contexto de análise de tutela de urgência, no qual se observam laudos médicos com histórico clínico do internando - em quadro destrutivo e “vivendo em situação de rua” -, não se pode negar a razoabilidade da r. decisão agravada, pelo vejo como melhor opção manter a r. decisão, pois o
periculum in mora
é inverso, ou seja, o prejuízo para o destinatário da medida protetiva, caso seja ela suspensa, será muito maior do que aquele que o agravante pode sofrer, se mantida aquela decisão.

Consigno, p
or último, que as pessoas físicas envolvidas no caso são financeiramente hipossuficientes, conclusão que alcanço considerando estar a autora em Juízo sob o patrocínio da Defensoria Pública Estadual.

Posto isso,

nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.